Tribunal: TCU
Processo: 020.481/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9982/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.481/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adna Pinto Bezerra (XXX.921.084-XX); Katia Regina Barros de Almeida Rocha (XXX.506.754-XX); Leila Maria Alves de Macedo (XXX.278.693-XX); Leila Maria Alves de Macedo (XXX.278.693-XX); Lidia Pinto Bezerra (XXX.084.234-XX); Maely Pinto Bezerra (XXX.119.204-XX); Magna Rocha de Souza (XXX.013.627-XX); Maria Leda Alves de Macedo (XXX.211.103-XX); Maria Leda Alves de Macedo (XXX.211.103-XX); Maria Lucia Alves de Macedo (XXX.695.873-XX); Marilene Vieira (XXX.376.024-XX); Marluce Alves de Macedo (XXX.639.483-XX); Marluce Alves de Macedo (XXX.639.483-XX); Milca Bezerra Bonomi (XXX.944.284-XX); Tilza Pinto Bezerra Zanelli (XXX.399.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.